Tribunal: STF
Processo: HC 82315
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
"Habeas corpus". Ação Penal. Réu defendido por
 Procurador do Estado
no exercício da Assistência Judiciária. Ausência de intimação pessoal
 do defensor
público da sessão de julgamento do recurso em sentido estrito, bem
 como da respectiva
decisão do Tribunal de Justiça. Ofensa ao disposto no art. 5º, § 5º da
 Lei nº 1.060/50.
Precedentes." Habeas corpus" deferido.